Tribunal: STF
Processo: Rcl 1061
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-12
Data de publicação: 1999-05-12

Ementa:
EMENTA:  1 - Ações públicas promovidas pelo Ministério Público  de
 Mato  Grosso  do  Sul  e  por  esse  mesmo  Estado contra a CESP -
Companhia Energética de São Paulo, sociedade de economia mista deste
 último Estado.
2 -     Pendência de agravos de instrumento, perante
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para decidir-se acerca
do interesse e da condição de litisconsorte passivo do Estado de São
 Paulo. Relevância da invocação da competência originária do Supremo
 Tribunal, para exame dessa questão (art. 102, I, f, da
Constituição).
3 -     Liminar parcialmente deferida para suspender,
até o julgamento definitivo da Reclamação, no ponto em que se
encontram, todas as ações civis públicas em causa, e os agravos de
instrumento delas derivados.